Tribunal: TJSP
Processo: 1021966-66.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência privada - Ação de cobrança - Participação nos lucros e resultados (PLR) – Demanda ajuíza por ex-funcionária do Banespa aposentada - Sentença de improcedência – Legitimidade passiva do banco ante a alegação de ato ilícito praticado pelo patrocinador – Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo RESp no 1.425.326/RS - Regulamento Pessoal do Banespa de 1975

Ementa:
APELAÇÃO – Previdência privada - Ação de cobrança - Participação nos lucros e resultados (PLR) – Demanda ajuíza por ex-funcionária do Banespa aposentada - Sentença de improcedência – Legitimidade passiva do banco ante a alegação de ato ilícito praticado pelo patrocinador – Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo RESp no 1.425.326/RS - Regulamento Pessoal do Banespa de 1975 que previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e aposentados (art. 56) - Equiparação entre a antiga gratificação semestral e a atual participação nos lucros e resultados (PLR) - Verba incorporada ao patrimônio jurídico da requerente - Direito à PLR estendido aos aposentados – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021966-66.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
CRISTINA
ALONSO
GUIMARÃES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021966-66.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 13772 2/6
VOTO No 13.772
APELAÇÃO CÍVEL No 1021966-66.2018.8.26.0003
APELANTE: SANDRA CRISTINA ALONSO GUIMARÃES
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ(A): GUSTAVO SANTINI TEODORO
EMENTA: APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA PRIVADA -
AÇÃO DE COBRANÇA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR)
DEMANDA AJUÍZA POR EX-
FUNCIONÁRIA
DO
BANESPA
APOSENTADA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO ANTE A ALEGAÇÃO DE ATO
ILÍCITO
PRATICADO
PELO
PATROCINADOR

INAPLICABILIDADE DO JULGADO EM SEDE DE
RECURSO
REPETITIVO
RESP
No
1.425.326/RS
-
REGULAMENTO PESSOAL DO BANESPA DE 1975 QUE
PREVIA
A
DISTRIBUIÇÃO
SEMESTRAL
DE
GRATIFICAÇÕES
A
SEUS
EMPREGADOS
E
APOSENTADOS (ART. 56) - EQUIPARAÇÃO ENTRE A
ANTIGA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E A ATUAL
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) -
VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO
DA REQUERENTE - DIREITO À PLR ESTENDIDO AOS
APOSENTADOS SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 537/549) interposto
contra a r. sentença de fls. 528/535, que julgou improcedente a ação de
cobrança, impondo à requerente os encargos de sucumbência, inclusive
honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
A requerente apela sustentando, em síntese, que a
demanda não versa sobre pedido de complementação de aposentadoria, mas
sobre verba decorrente de Regulamento de Pessoal do próprio banco apelado;
o pagamento da PLR/Gratificação Semestral não implica em
complementação de aposentadoria, mas sim em reestabelecimento do
cumprimento de obrigação civil assumida pelo Banco Santander, pois o
pagamento da verba decorre de custeio do próprio banco; não renunciou ao
direito de receber a PLR/Gratificação Semestral quando aderiu ao plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021966-66.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 13772 3/6
previdenciário, pois sua migração para o plano foi involuntária; os apelados
não demonstraram sua renúncia ao Regulamento de Pessoal de 1975 ou ao
Estatuto de 1991; é ineficaz renúncia prévia de direitos; é inaplicável ao caso
o Recurso Especial 1.425.326/RS, tema repetitivo 736 do Superior Tribunal
de Justiça; a matéria debatida não diz respeito às Lei Complementares 108 e
109/2001; justamente por não haver pretensão em face do benefício
previdenciário é que não há supedâneo para alegação de acúmulo de reservas,
eis que o pagamento da PLR/Gratificação Semestral que lhe é devida será
pago, integralmente pelo banco Santander, pois o BANESPREV irá somente
repassar esse pagamento.
Espera a procedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 552/569, com arguição de prática
predatória e uso abusivo do Poder Judiciário por parte da apelante e
preliminar de ilegitimidade passiva do banco Santander.
Os apelados se opuseram ao julgamento virtual (fls. 574).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Não vislumbro a prática de qualquer conduta irregular
por parte da requerente ou de seu causídico apta a ensejar a aplicação das
disposições previstas no Comunicado da Corregedoria Geral n.o 02/2017.
Ainda que exista elevado número de ações distribuídas
pelo advogado em nome de diversas pessoas físicas distintas com pedido de
gratuidade processual, em um curto período de tempo, com mesmos fatos,
fundamentos jurídicos e pedidos contra os requeridos, além da semelhança
entre as peças utilizadas pelo causídico em processos diverso, não foi
provado o efetivo uso extremamente abusivo do Poder Judiciário, já que pela
documentação juntada aos autos, é possível perceber que de fato existe um
interesse legítimo da autora, deduzido pelo seu patrono.
Com efeito, trata-se de ação de cobrança na qual a
requerente visa o pagamento pelos requeridos, patrocinador e entidade
previdenciária, de verbas correspondentes à participação nos lucros e
resultados da instituição bancária (PLR), prevista no artigo 56 do
Regulamento vigente em 1975.
No tocante à legitimidade do Banco patrocinador, é certo
que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1370191/RJ,
apreciado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de
controvérsia, firmou o entendimento de que o patrocinador do plano de
previdência privada não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demandas entre participante e entidade privada, cujo objeto for obrigação
contratual decorrente do plano de benefícios, dada a sua personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021966-66.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 13772 4/6
jurídica autônoma. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS
CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO
POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE
TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS
BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036
do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O
patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de
sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual
ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto,
recurso especial não provido.(REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
01/08/2018), Sic
Na hipótese, no entanto, a alegação da requerente é de
descumprimento do Regulamento Pessoal do Banco empregador, o que
justifica a legitimidade do banco, nos termos da ressalva prevista no item II,
da ementa acima transcrita.
Sem desprimor para a r. sentença, é inaplicável ao caso o
Recurso Especial Repetitivo 1425326/RS, pois ele trata da extensão ao
benefício de previdência complementar de abono concedido pelo
patrocinador a participantes em atividade, após a vigência da Lei
Complementar no 108/2001, que versa da relação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, enquanto patrocinadores de entidades
fechadas de previdência complementar.
O caso “sub judice” se refere ao cumprimento das
normas internas da entidade de previdência privada e do Banco empregador,
que asseguravam o pagamento de parcela aos aposentados, a título de
participação nos lucros e resultados, a cargo do próprio banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021966-66.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 13772 5/6
Dessa maneira, a demanda não se refere ao regulamento
aplicável à aposentadoria da demandante, mas ao cumprimento de norma
interna do empregador que estabelece o pagamento de gratificação semestral
também aos aposentados.
Referida verba incorporou-se ao patrimônio jurídico da
requente, já que a indigitada norma estava vigente à época de sua admissão
no Banespa, sendo irrelevante sua adesão ao Plano Banesprev II.
Saliente-se que verba denominada de “Participação nos
lucros e resultados” (PLR) identifica-se com a parcela paga aos aposentados
sob a rubrica de “gratificação semestral”.
Deve ser observando ainda, que o Estatuto Social dos
aposentados vinculados ao Banco não limita o direito garantido pelo
Regulamento de Pessoal, que não diferencia empregados e aposentados.
Ademais, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens
concedidas anteriormente só podem atingir os trabalhadores admitidos após a
revogação ou alteração do regulamento.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Em face do direito adquirido dos autores, a participação nos lucros e
resultados, nas circunstâncias, e as gratificações semestrais integram o
complemento da aposentadoria, gerando direito à revisão dos benefícios
e a diferenças. Acolhe-se a demanda e se dá provimento ao apelo.
(Apelação Cível 1087037-15.2018.8.26.0100 - Desembargador Relator
CELSO PIMENTEL - 28a Câmara de Direito Privado -j. 04/02/2020
v.u.). Sic
Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e
resultados (PLR). Regulamento do Pessoal do Banespa de 1975 que
previa a distribuição semestral de gratificações a seus empregados e
aposentados (art. 56). Equiparação entre a antiga gratificação semestral
e a atual participação nos lucros e resultados (PLR). Verba incorporada
ao patrimônio jurídico da autora, ex-funcionária aposentada do
Banespa. Direito à PLR estendido aos aposentados. Precedentes. Recurso
provido. (Apelação Cível 1008158-97.2018.8.26.0001 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA -j. 10/12/2019 v.u.). Sic
Dessa forma, de rigor a procedência da demanda, com a
condenação dos réus a pagarem à autora a verba denominada “Participação
nos Lucros e Resultados” (PLR), devida retroativamente, observada a
prescrição quinquenal, conforme requerido na inicial, além daquelas vencidas
no curso da lide e as vincendas, com correção monetária, a partir de cada
vencimento, e de juros de mora, contados da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021966-66.2018.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 13772 6/6
Pelo desfecho da demanda, arcarão os demandados com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator